Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (ID 49424981 dos autos originários - 0719488-38.2022.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.
2. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais - Resolução 20 de 20/12/2021, "caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias". Por outro lado, conforme o enunciado da Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento. Não é o caso dos autos. Constata-se, desse modo, adequar-se à irresignação o agravo de instrumento.
3. No presente caso, à agravante foi indeferida a gratuidade de justiça e em face dessa decisão foi interposto agravo de instrumento direcionado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo então determinada por decisão a redistribuição a esta relatora, nos termos do artigo 11 do RITR. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o agravo de instrumento pode ser recebido e processado como agravo interno, quando preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas.
4. Considerando o recebimento deste recurso como agravo interno, o recurso encontra-se tempestivo. Preparo desnecessário. Contrarrazões apresentadas (ID 49711988). Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
5. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. Importante ressaltar, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça
6. No caso, os documentos colacionados pela agravante (CTPS e extrato bancário) não são suficientes para comprovar sua incapacidade financeira, já que reside em bom bairro e também possui imóvel para locação a terceiros. Além disso, não juntou comprovante de declaração de imposto de renda. Da mesma forma, em seu extrato bancário, consta que tem alto custo com plano de saúde e alto valor de limite de crédito pré-aprovado para empréstimo, o que faz supor boa movimentação bancária.
7. Além disso, não há comprovação do que fora alegado nas razões recursais. Isto é, não há comprovação de que a agravante recebe ajuda financeira dos familiares e que possui outros gastos e despesas mensais.
8. Assim, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo á parte recorrente, evitando cerceamento de defesa, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.